Tribunal: TJDFT
Processo: 0727380-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727380-45.2024.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. METODOLOGIA DE COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ (OVERRULING). CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de ação ajuizada pelo Condomínio do Edifício Bonaparte Hotel Residence contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). 2. O autor alega ilegalidade na metodologia de cálculo e requer a cobrança pelo consumo individual presumido ou fracionado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (I) definir se a metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto adotada pela CAESB está em conformidade com a legislação vigente; e (II) estabelecer se a repetição de indébito requerida pelo autor está prescrita. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A metodologia de cálculo pelo consumo real global adotada pela CAESB está em dissonância com a nova sistemática estabelecida pelo STJ, que reconhece a licitude da cobrança de uma parcela fixa (tarifa mínima) multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, acrescida de uma segunda parcela variável e eventual. 5. A prescrição é matéria de ordem pública pode ser alegada a qualquer tempo, desde que não esteja preclusa. 6. O STJ estabeleceu que a pretensão de repetição de indébito relativo às tarifas de água e esgoto está sujeita ao prazo prescricional decenal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.445/2007, arts. 29 e 30; Código Civil, art. 206, § 3o, inc. IV; e CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.937.887/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 20.6.2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 371, 373, 374, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, 35 e 40, ambos da Lei 11.445/2007, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, ao argumento de que as provas foram analisadas de maneira equivocada, em ofensa ao princípio da veracidade do ato administrativo; b) artigo 85, §2o, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de sucumbência da recorrente, porquanto o acórdão vergastado deve ser reformado e julgado totalmente improcedente. Por fim, indica afronta ao entendimento fixado no julgamento do Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 369, 371, 373, 374, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, 35 e 40, ambos da Lei 11.445/2007, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor: AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Outrossim, o especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, inciso III, do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta ao entendimento fixado no julgamento do Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça, e em relação ao invocado dissenso pretoriano relacionado, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.937.887/RJ, REsp 1.166.561/RJ e REsp 1.937.891/RJ (Tema 414), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: 1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 73854013): Assim sendo, a Corte Superior decidiu superar o precedente vinculante anterior (“overruling”), para reconhecer a licitude da cobrança de uma parcela fixa (tarifa mínima), multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, acrescida de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas (método de consumo individual presumido ou franqueado). [...] Voltando ao caso concreto, observa-se que a metodologia de cálculo empreendida pela Caesb no período em discussão está em dissonância com a nova sistemática decidida pelo STJ, de consumo individual presumido ou franqueado, que permite ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002